Tribunal: TJMT
Processo: 1000745-03.2025.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000745-03.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLOVIS GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 079.564.871-53 (APELADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CARDIOPATIA GRAVE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INATIVO. REGIME CONTRIBUTIVO DIFERENCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. LAUDO MÉDICO OFICIAL. NATUREZA DECLARATÓRIA. PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por autarquia previdenciária estadual contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, ajuizada por servidor público aposentado portador de cardiopatia grave, para condenar a autarquia à restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária incidente sobre proventos de aposentadoria em desacordo com o regime contributivo diferenciado previsto para portadores de doença incapacitante. A Recorrente sustenta que os efeitos financeiros do benefício somente seriam devidos a partir da data do laudo médico oficial que reconheceu a incapacidade laboral total.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial dos efeitos financeiros da redução da contribuição previdenciária de servidor aposentado portador de cardiopatia grave corresponde à data do diagnóstico da enfermidade ou à data do laudo médico oficial que reconheceu a incapacidade laboral; e (
ii
) estabelecer se o reconhecimento administrativo da incapacidade possui natureza constitutiva ou meramente declaratória do direito ao regime contributivo diferenciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cardiopatia grave encontra-se expressamente prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 e no art. 151 da Lei n. 8.213/1990, enquadrando-se entre as doenças incapacitantes aptas a ensejar a aplicação do regime contributivo diferenciado previsto na legislação estadual.

4. A EC n. 103/2019 não extinguiu imediatamente o direito à redução da base contributiva dos aposentados portadores de doença incapacitante nos regimes próprios estaduais, permanecendo aplicável a disciplina normativa estadual até a implementação das alterações constitucionais e legislativas pertinentes.

5. O reconhecimento administrativo da incapacidade possui natureza declaratória e não constitutiva, limitando-se a formalizar situação clínica preexistente já comprovada pela documentação médica constante dos autos.

6. O termo inicial dos efeitos financeiros do benefício e da restituição dos valores indevidamente descontados corresponde à data do diagnóstico da doença incapacitante, e não à data da emissão de laudo médico oficial posterior.

7. A interpretação que condiciona o surgimento do direito ao laudo administrativo atribui indevidamente natureza constitutiva a ato meramente declaratório e restringe direito assegurado pela legislação previdenciária.

8. A apuração do indébito deve observar a sucessão dos regimes jurídicos aplicáveis ao período controvertido, em conformidade com o princípio
tempus
regit

actum
e com a Súmula 359 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor público aposentado portador de cardiopatia grave tem direito ao regime contributivo diferenciado da contribuição previdenciária previsto na legislação aplicável aos portadores de doença incapacitante.

O reconhecimento administrativo da incapacidade possui natureza declaratória e não constitui requisito para o surgimento do direito ao benefício previdenciário.

O termo inicial dos efeitos financeiros da redução da contribuição previdenciária e da restituição do indébito corresponde à data do diagnóstico da doença incapacitante, e não à data do laudo médico oficial posterior.

A apuração do indébito deve observar a sucessão normativa das alíquotas e bases contributivas vigentes em cada período, em conformidade com o princípio
tempus
regit

actum
.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 40, §§ 18 e 21; EC n. 47/2005; EC n. 103/2019, art. 36, II; Lei n. 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei n. 8.213/1990, art. 151; CPC,
arts
. 485, VI, e 487, I; LC/MT n. 202/2004, art. 2º, IV e § 4º; LC/MT n. 524/2014; LC/MT n. 654/2020; LC/MT n. 700/2021; EC/MT n. 92/2020; EC n. 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 359; TJMT, Apelação Cível n. 1035380-92.2022.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.10.2025; TJMT, N.U. n. 1072673-51.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 18.11.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1020545-65.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.12.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1008065-98.2025.8.11.0004, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
,
interposto por Mato Grosso Previdência – MTPREV
, contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
Segunda
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande,
que,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança n. 1000745-03.2025.8.11.0002, ajuizada por Clóvis Gonçalves de Campos,
julgou parcialmente procedente
o pedido formulado na inicial.

Em suas razões recursais, o
R
ecorrente sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer efeitos retroativos ao benefício de redução da contribuição previdenciária sem a comprovação do preenchimento de todos os requisitos legais exigidos pela Lei Complementar Estadual n. 202/2004.

Argumenta que o § 4º do artigo 2º da referida norma exige, além da existência de doença grave prevista no artigo 6º, inciso XIV, da Lei Federal n. 7.713/1988, a demonstração de incapacidade total para o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecida pela perícia médica oficial.

Aduz que a incapacidade laboral somente foi constatada por meio de laudo médico emitido em 10 de janeiro de 2025, razão pela qual o benefício previdenciário e seus efeitos financeiros não poderiam retroagir a período anterior àquela data.

Defende que o reconhecimento administrativo da incapacidade não possui efeitos pretéritos e que o marco inicial para eventual restituição de valores deve coincidir com a conclusão pericial oficial.

Assevera, ainda, que o Juízo de origem partiu de presunção abstrata de incapacidade decorrente da mera existência da cardiopatia grave, desconsiderando que a incapacidade previdenciária constitui conceito técnico e individualizado, cuja aferição demanda prova pericial específica. Sustenta que o simples diagnóstico de doença grave não autoriza, por si só, o reconhecimento do benefício previdenciário previsto na legislação estadual.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo que a redução da contribuição previdenciária e eventual restituição de valores somente são devidas a partir de 10 de janeiro de 2025, data em que a perícia médica administrativa constatou o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 2º, § 4º, da Lei Complementar Estadual n. 202/2004.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id. 368315918.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 373521864).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
Mato Grosso Previdência - MTPREV insurge-se contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Clóvis Gonçalves de Campos.

Verifica-se dos autos que a demanda originária foi ajuizada por servidor público aposentado, portador de cardiopatia grave, objetivando o reconhecimento do direito à incidência da contribuição previdenciária apenas sobre a parcela de seus proventos que excedesse o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, bem como a restituição dos valores descontados indevidamente.

Para tanto, alegou possuir doença grave enquadrada nas hipóteses legalmente previstas para a concessão do benefício tributário-previdenciário, sustentando que, embora tenha formulado requerimento administrativo anteriormente, a Administração Pública não promoveu o imediato reconhecimento de seu direito, circunstância que ensejou a propositura da ação judicial visando à cessação dos descontos e à repetição dos valores recolhidos em desconformidade com a legislação de regência.

Após regular trâmite do feito, o Juízo singular prolatou sentença (id. 368315910), cuja parte dispositiva restou assim grafada:

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito
, em relação ao pedido de obrigação de fazer (implantação do benefício), por perda superveniente do interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No mérito, julgo parcialmente procedentes os pedidos da inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o Mato Grosso Previdência - MTPREV a restituir ao autor os valores descontados a título de contribuição previdenciária que excederam o limite máximo do RGPS, no período compreendido entre 10 de agosto de 2021
(vigência da LC 700/2021) e a data da efetiva cessação dos descontos indevidos (janeiro de 2025).

Os valores deverão ser atualizados exclusivamente pela taxa SELIC, a contar da data de cada desconto indevido, vedada a cumulação com outros índices, nos termos da EC nº 113/2021.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 70% (setenta por cento) para o réu e 30% (trinta por cento) para o autor, observada a gratuidade da justiça concedida à parte autora e a isenção legal de custas conferida à Fazenda Pública Estadual.

Da
sentença, Mato
Grosso
Previdência aviou o presente Recurso de Apelação Cível, que se passa à análise.

A controvérsia recursal cinge-se, em síntese, à definição do termo inicial dos efeitos financeiros da redução da contribuição previdenciária concedida ao recorrido em razão de cardiopatia grave, notadamente para verificar se a restituição dos valores descontados indevidamente deve retroagir à vigência da Lei Complementar Estadual n. 700/2021, conforme reconhecido na sentença, ou se somente é devida a partir de 10 de janeiro de 2025, data em que a perícia médica oficial reconheceu a incapacidade laboral total exigida pelo artigo 2º, § 4º, da Lei Complementar Estadual n. 202/2004.

Da leitura atenta dos autos, Clóvis Gonçalves de Campos, Autor da demanda e ora Recorrido, é acometido por
Cardiopatia Grave,
conforme documentos colacionados na inicial
. Tal patologia encontra-se expressamente prevista no rol de doenças graves elencadas no art. 6º, XIV, da Lei Federal n. 7.713/1988, bem como no art. 151 da Lei n. 8.213/1990.

Por
tal
motivo, requereu, no ano de 2020, a isenção se imposto de renda.

De início, cumpre destacar que, à época, o § 21 do art. 40 da Constituição Federal, incluído pela E
menda Constitucional n.
47/2005, estabelecia que
“
a contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição
, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante
”.

No Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual n.º 202/2004, com redação dada pela Lei Complementar n.º 524/2014, regulava a matéria em seu art. 2º
, IV, ao estabelecer alíquota de 11% sobre a parcela dos proventos que superassem o dobro do limite máximo do RGPS para portadores de doença incapacitante:

“
Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41
/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

[...]

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de
aposentadoria,
reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.
”

Com o advento da EC 103/2019, houve a revogação expressa do § 21 do art. 40 da CF
. Contudo, o art. 36, II, da referida emenda estabeleceu que, para os regimes próprios de previdência social dos Estados, Distrito Federal e Municípios, as revogações previstas na alínea a do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35 - onde se inclui a revogação do § 21 do art. 40 - entrariam em vigor na data da publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referendas integralmente.

No âmbito estadual, esse referendo ocorreu com a Emenda Constitucional Estadual n
.
92/2020, publicada em 21/08/2020. Posteriormente, a Lei Complementar Estadual n. 700/2021 alterou a redação do art. 2º, IV, da LC n.º 202/2004, passando a prever alíquota de 14% sobre a parcela dos proventos que superasse o limite máximo do RGPS (em vez do dobro) para os portadores de doença incapacitante. Vejamos:

Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

[...]

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de
aposentadoria,
reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar
.

Dessa forma, é imperioso reconhecer que o direito à redução da contribuição previdenciária para servidores aposentados portadores de doença incapacitante não foi extinto pela EC 103
/2019, mas tão somente modificado quanto à forma de aplicação, conforme autorizado pela própria emenda constitucional ao delegar aos entes federativos a competência para legislar sobre a matéria.

Em síntese, a cronologia normativa aplicável ao caso estabelece os seguintes marcos temporais e regimes jurídicos:

1
) De
09/2020 (data do diagnóstico e do requerimento
administrativo
)
a 09/08/2021 (véspera da publicação da LC n. 700/2021): aplicação da alíquota de 14% sobre a parcela dos proventos que superasse o valor de um
salário-mínimo
, conforme art. 2º, II, § 5º e § 6º da LC n. 202/2004, com redação dada pela LC n. 654/2020;

3) De 10/08/2021 (data da publicação da LC n. 700/2021) a 0
1/2025
(data da implementação administrativa do benefício): aplicação da alíquota de 14% sobre a parcela dos proventos que superasse o limite máximo do RGPS, conforme art. 2º, IV, da LC n. 202/2004, com redação dada pela LC n. 700/2021.

Tal interpretação está em consonância com o princípio
tempus
regit

actum
e com a Súmula 359 do STF, segundo a qual
“
ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o servidor civil ou militar reuniu os requisitos necessários
”
.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 4. Em observância ao princípio tempus
regit

actum
, aplica-se a legislação vigente à época do diagnóstico da doença incapacitante (2015), quando vigia a Lei Complementar Estadual n. 202/2004, com redação dada pela Lei Complementar n. 524
/2014, que estabelecia alíquota de 11% sobre a parcela dos proventos que superasse o dobro do limite máximo do RGPS para portadores de doença incapacitante.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10353809220228110041
, Relator.: Nome, Data de Julgamento: 20/10/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/10/2025)

[...] A apuração do indébito deve observar a evolução normativa das alíquotas de contribuição previdenciária: (a) de 10/8/2021, alíquota de 14% sobre a parcela que exceder o teto do RGPS.

(N.U 1072673-51.2024.8.11.0001
, TURMA RECURSAL CÍVEL, Nome, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 18/11/2025)

Diante disso, considerando que no
presente caso
,
o Recorrente foi diagnosticado com cardiopatia grave

desde 20
20
, conforme documentação médica apresentada nos autos
, e o direito à repetição de indébito surge, portanto, somente a partir da vigência da Lei Complementar Estadual n. 700/2021, conforme verificado alhures
. O laudo emitido pelo MTPREV em 2025, portanto, não constitui marco para o reconhecimento do direito, mas apenas uma confirmação do quadro clínico previamente diagnosticado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Corte é clara no sentido de que o termo inicial da isenção não depende do laudo médico oficial, mas sim do diagnóstico da doença.

Isso está alinhado com o entendimento de que a isenção da contribuição previdenciária se aplica desde o diagnóstico, independentemente da emissão de laudo médico oficial posterior. Confira-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDOR PÚBLICO
APOSENTADO.
DOENÇA INCAPACITANTE. REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. APLICAÇÃO DE REGIMES JURÍDICOS
SUCESSIVOS.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame
1.
Apelação cível interposta pelo espólio de servidor aposentado visando reformar sentença que reconheceu parcialmente o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária, limitando a devolução até a data da revogação do § 21 do art. 40 da CF pela EC nº 103/2019. II. Questão em discussão
2.
Há duas questões em discussão: (i) definição do período de incidência da redução da base de cálculo da contribuição previdenciária devida por servidor aposentado diagnosticado com doença incapacitante; (
ii
) fixação dos consectários legais aplicáveis. III. Razões de Decidir 3. O direito à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária de aposentado portador de doença incapacitante (Doença de Parkinson) está assegurado desde a redação original do § 21 do
art
. 40 da CF (incluído pela EC nº 47/2005), vigente à época do diagnóstico (05/05/2016), e regulado pela LC Estadual nº 202/2004, com alterações posteriores. 4. A revogação do dispositivo constitucional pela EC nº 103/2019 não extinguiu imediatamente o benefício no âmbito estadual, em razão da exigência de referendo por lei estadual, conforme art. 36, II, da referida
emenda.
No caso de Mato Grosso, esse referendo ocorreu apenas em 21/08/2020 com a EC Estadual nº 92/2020. 5. O apelante faz jus à restituição dos valores descontados indevidamente desde a data do diagnóstico da doença (05/05/2016) até a efetiva implementação do benefício em março de 2023, com observância dos diferentes regimes jurídicos aplicáveis no período.
6.
As normas legais e constitucionais aplicáveis ao caso foram corretamente interpretadas conforme o princípio tempus
regit

actum
e a Súmula 359 do STF. 7. A restituição deve observar a prescrição quinquenal, com base no art. 1º do Decreto nº 20 .910/1932 e na Súmula 85 do STJ, incidindo apenas sobre valores pagos nos cinco anos anteriores à propositura da ação. 8. Os consectários legais devem seguir a orientação fixada no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, com aplicação do IPCA-E e juros de mora até 07/12/2021, e, a partir de 08/12/2021, incidência exclusiva da taxa SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/
2021.
9. Os honorários advocatícios devem ser fixados após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, diante da existência de condenação em valores ilíquidos.
IV.
Dispositivo e Tese 10. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. O servidor público aposentado diagnosticado com doença incapacitante, prevista no
art
. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, tem direito à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária. 2. A apuração do indébito deve respeitar a evolução normativa das alíquotas aplicáveis ao período, observando-se o princípio tempus
regit

actum
, segundo o qual se aplica a legislação vigente à época dos
fatos.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 21 (revogado); EC nº 103/2019, art. 36, II; EC/MT nº 92/2020; LC/MT nº 202/2004, art. 2º, IV; LC/MT nº 700/2021; Decreto nº 20 .910/1932, art. 1º; CPC, art. 85, § 4º, II; EC nº 113/2021, art. 3º .Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 359; STF, Tema nº 810; STJ, Súmula nº 85; STJ, Tema nº 905; TJ-MT - Apelação Cível: 10353809220228110041, Relator.: Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 20/10/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/10/2025; N.U 1072673-51.2024 .8.11.0001, Turma Recursal Cível,
Goncalo
Antunes De Barros Neto, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025; TJ-MT - Apelação Cível: 10047410420198110007, Relator.: Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/01/2025 .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10205456520238110041, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 04/12/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/12/2025).

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. DOENÇA INCAPACITANTE. NEOPLASIA MALIGNA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INATIVO. REGIME CONTRIBUTIVO DIFERENCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. EVOLUÇÃO NORMATIVA DAS ALÍQUOTAS. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO À EC Nº 113/2021 E À EC Nº 136/2025. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno apresentado por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID 326419867), que, nos autos do Recurso de Apelação n. 1008065-98.2025.8.11.0041, interposto por ele contra MARIA DO CARMO MARQUES MAALHÃES, manteve integralmente a sentença que reconheceu o direito da autora à isenção parcial da contribuição previdenciária em razão de doença incapacitante (neoplasia maligna) e determinou a restituição de valores descontados indevidamente.

2. O agravante sustenta que a restituição não poderia retroagir ao período anterior ao reconhecimento administrativo da incapacidade pela perícia oficial. Defende que o termo inicial deveria ser fixado na data do laudo médico oficial de março de 2025 ou, subsidiariamente, no requerimento administrativo. Alega erro na definição da base contributiva aplicável entre 21/08/2020 e 10/08/2021. Sustenta, ainda, a necessidade de ajuste dos critérios de atualização monetária e juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o termo inicial da restituição dos valores descontados indevidamente deve corresponder à data do diagnóstico da doença incapacitante ou à data do laudo médico oficial; (
ii
) saber qual a base de incidência da contribuição previdenciária de inativo portador de doença incapacitante no período de sucessão normativa entre a EC Estadual nº 92/2020 e a LC Estadual nº 700/2021; e (
iii
) saber quais critérios de correção monetária e juros moratórios devem incidir sobre a condenação imposta à Fazenda Pública, diante da superveniência da EC nº 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo interno não comporta provimento. As razões recursais reproduzem, em essência, argumentos já apreciados na decisão monocrática, sem demonstração de erro material, omissão relevante ou manifesta ilegalidade apta a justificar sua reforma.

5. O conjunto probatório dos autos evidencia que a agravada é portadora de neoplasia maligna, enfermidade prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 e no art. 151 da Lei nº 8.213/1990. Essa condição autoriza a incidência do regime contributivo diferenciado aplicável a aposentados acometidos por doença incapacitante.

6. O reconhecimento administrativo da incapacidade não possui natureza constitutiva do direito. Tem natureza declaratória. Serve como formalização de situação clínica preexistente. Comprovada a enfermidade grave pela documentação médica apresentada, não há fundamento para restringir os efeitos financeiros à data do laudo administrativo.

7. O termo inicial da restituição deve observar a data do diagnóstico da doença, e não a data do laudo médico oficial posterior. A limitação pretendida pelo agravante atribuiria caráter constitutivo a ato administrativo meramente declaratório e imporia restrição indevida a direito assegurado pela legislação previdenciária.

8. A apuração do indébito deve respeitar a evolução normativa das alíquotas e bases de incidência ao longo do período controvertido, em observância ao princípio tempus
regit

actum
. No caso concreto, incidem os seguintes regimes: (i) de 05/05/2016 a 21/08/2020, alíquota de 11% sobre a parcela dos proventos que exceder o dobro do limite máximo do RGPS, nos termos do art. 2º, IV, da LC Estadual nº 202/2004, com redação da LC Estadual nº 524/2014; (
ii
) de 21/08/2020 a 09/08/2021, alíquota de 14% sobre a parcela que exceder um salário mínimo, nos termos do art. 2º, II, §§ 5º e 6º, da LC Estadual nº 202/2004, com redação da LC Estadual nº 654/2020; e (
iii
) de 10/08/2021 até a implementação administrativa do benefício, alíquota de 14% sobre a parcela que exceder o limite máximo do RGPS, nos termos do art. 2º, IV, da LC Estadual nº 202/2004, com redação da LC Estadual nº 700/2021.

9. A tese de erro na base contributiva entre 21/08/2020 e 10/08/2021 não procede. A decisão agravada já examinou a matéria à luz da legislação vigente e das particularidades do caso concreto, concluindo pela correção da metodologia adotada.

10. Quanto aos consectários legais, a decisão agravada promoveu o ajuste necessário diante da superveniência da EC nº 136/2025. Determinou que a atualização do débito observe, entre dezembro de 2021 e agosto de 2025, a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, e, a partir de setembro de 2025, os critérios fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, com juros de mora equivalentes aos da caderneta de poupança.

11. A solução adotada está em consonância com o entendimento consolidado nos tribunais superiores e com a disciplina constitucional superveniente. Não há motivo para alteração da decisão monocrática.

12. O agravo interno tem finalidade restrita de submeter a decisão unipessoal ao reexame do colegiado. Não se presta à simples rediscussão de matérias já decididas de forma fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O servidor público aposentado portador de doença incapacitante prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 tem direito ao regime contributivo diferenciado da contribuição previdenciária, nos termos da legislação vigente em cada período. 2. O termo inicial dos efeitos financeiros da restituição de contribuição previdenciária descontada indevidamente corresponde à data do diagnóstico da doença incapacitante, e não à data do laudo médico oficial posterior. 3. A apuração do indébito deve observar a sucessão normativa das alíquotas e bases contributivas, em conformidade com o princípio tempus
regit

actum
. 4. Os consectários legais nas condenações impostas à Fazenda Pública devem observar a EC nº 113/2021 até a vigência da EC nº 136/2025 e, posteriormente, os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 40, §§ 18 e 21; CF/1988, art. 149, § 1º; CPC, art. 932, IV; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei nº 8.213/1990, art. 151; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; EC nº 47/2005; EC nº 103/2019, art. 36, II; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025; EC/MT nº 92/2020; LC/MT nº 202/2004, art. 2º, II, §§ 5º e 6º, e IV; LC/MT nº 524/2014; LC/MT nº 654/2020; LC/MT nº 700/2021; CTN, art. 167, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; STF, Súmula 359; STF, Tema 810; STJ, Súmula 85; STJ, Tema 905; TJ-MT, Apelação Cível 10353809220228110041, Relator.: Nome, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.10.2025,
publ
. 20.10.2025; N.U 1072673-51.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Nome, Primeira Turma Recursal, j. 18.11.2025,
publ
. 18.11.2025; TJ-MT, Apelação Cível 10205456520238110041, Rel.:
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.12.2025,
publ
. 04.12.2025; TJ-MT, Apelação Cível 10047410420198110007, Rel.: Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.01.2025,
publ
. 23.01.2025.

(N.U 1008065-98.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2026,
Publicado
no DJE 12/05/2026)

Assim, é indevida a limitação da restituição apenas a partir da data do laudo oficial
, de forma que o Recurso aviado pela autarquia Mato Grosso Previdência deve ser desprovido.

Forte nessas razões,

NEGO

PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação Cível
interposto
p
or Mato Grosso Previdência - MTPREV, para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026